Tribunal: STF
Processo: ARE 1587434
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Karla Moreira Pinto Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. SENTENÇA REFORMADA. 
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta do ato sentencial que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento das verbas trabalhistas almejadas, observada a prescrição quinquenal, por considerar que, em razão de o contrato temporário de prestação de serviço celebrado com o ente municipal réu ter sido renovado sucessivas vezes, através de aditivos, restou configurado o seu desvirtuamento, ante a burla à regra preponderante do concurso público. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Aferição da legalidade do contrato de credenciamento objeto da lide, com base na Lei nº 8.666/93, e da inexistência de vínculo empregatício entre as partes, nos termos do Tema 308 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação firmada entre as partes decorreu de contrato administrativo de prestação de serviço por credenciamento, contrariando a conclusão adotada na origem, a qual se refere à contratação temporária por excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que corrobora equivocado o entendimento então firmado. 4. O contrato de credenciamento, amparado na Lei nº 8.666/93 e na Lei Estadual nº 17.928/2012, caracteriza-se como modalidade de inexigibilidade de licitação, destinado à contratação de prestadores de serviço sem vínculo empregatício. 5. Na hipótese de abuso e desnaturação do contrato de credenciamento, com a sua utilização para contratar mão de obra substitutiva de servidores públicos, a situação se afigura ilegal e acarreta a nulidade das contratações, por força do art. 37, §2º, da CF, circunstância na qual serão devidos ao credenciado os salários do período em que foram prestados os serviços e os depósitos do FGTS, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas n. 191 e 308) e, ao contrário do posicionamento firmado na origem. 6. As sucessivas renovações contratuais, embora tenham ocorrido por um período de três anos, não configuram, por si só, desvirtuamento do contrato de credenciamento, para fins de caracterização de vínculo empregatício, uma vez que não ultrapassaram o prazo máximo previsto na legislação (60 meses – art. 57 da Lei n. 8.666/93). 7. Ônus sucumbencial invertido. Verba suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. Tese de julgamento: a. O contratado por meio de termo de credenciamento atua como prestador de serviços, sem vínculo empregatício com a Administração Pública, o que não se confunde com a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. b. O contrato regular decorrente de credenciamento não enseja pagamentos de verbas trabalhistas (13º, férias e outras) alheias à remuneração contratual, de modo que, nos casos de eventual abuso e desnaturação dessa forma contratual, com a sua utilização para recrutar força de trabalho substitutiva de servidores públicos, burlando a regra do concurso público, deve ser anulado o contrato e reconhecido o direito do contratado ao recebimento de saldo salário e depósitos do FGTS, segundo entendimento do STF (Temas 191 e 308).” (Apelação Cível nº 5106626- 50.2019.8.09.0006 3ª Câmara Cível da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Sebastião de Assis Neto. J. 23/4/25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, da Constituição da República. Alega-se possui direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Afirma estar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações do vínculo. Requer a reforma do acórdão, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau e adequar o julgado ao Tema 551 do STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.666/93 e na Lei Estadual nº 17.928/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Técnico em Enfermagem. Contrato temporário. Termo de Credenciamento. Sucessivas prorrogações. Burla ao Concurso Público. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1539558 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente